Tribunal: TJPA
Processo: 0001745-40.2018.8.14.0124
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-06-11

Ementa:
APELAÃÃO PENAL â crimes de estupro de vulnerÃ¡vel contra a vÃtima A.P.S.S., em continuidade delitiva, majorado em razÃ£o do agente ser ascendente da vÃtima, em concurso material com dois crimes de lesÃ£o corporal no Ã¢mbito de violÃªncia domÃ©stica contra as vÃtimas A.P.S.S. e Adriana Silva, crime de ameaÃ§a contra a vÃtima Adriana Silva e crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido â art. 217-A c/c 226, II, c/c do art. 71, do CP, art. 129,9Âº, do CP, art.147, do CP e art.12 da Lei nÂº 10.826/2003 â 1) PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE â PREJUDICADO â inadequaÃ§Ã£o da via eleita â pleito que deveria ter sido trazido a conhecimento desta instÃ¢ncia superior por meio de habeas corpus â 2) ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA DE PROVAS EM RELAÃÃO A TODOS OS DELITOS â IMPROCEDÃNCIA â autoria e materialidade delitivas comprovadas pelo exame sexolÃ3gico Ã s fls. 31 do IP, atestando a existÃªncia de vestÃgios da prÃ¡tica de conjunÃ§Ã£o carnal na vÃtima A.P.S.S., boletins mÃ©dicos Ã s fls.32 e 33 do IP, registrando as lesÃμes sofridas pela vÃtimas A.P.S.S. e Adriana Silva, o auto de apresentaÃ§Ã£o de objeto Ã s fls.06 do IP, atestando a apreensÃ£o de arma de fogo tipo garrucha nÂº 14209, calibre 32, e cinco cartuchos do mesmo calibre, bem como pela prova testemunhal, com oitiva das vÃtimas e testemunhas, narrando que, no dia 31/03/2018, o rÃ©u desferiu diversos golpes com um cipÃ3 contra sua filha A.P.S.S., de 13 anos de idade, em razÃ£o da recusa desta em manter relaÃ§Ãμes sexuais com ele na noite anterior, tendo o mesmo iniciado os abusos contra a crianÃ§a hÃ¡ cerca de um ano, vindo a mÃ£e da crianÃ§a intervir para cessar as agressÃμes e sofrendo ela tambÃ©m golpes de cipÃ3 e apÃ3s, sendo ameaÃ§ada de morte pelo rÃ©u com uma arma de fogo, da qual o mesmo nÃ£o possuÃa autorizaÃ§Ã£o legal para posse - 3) DESCLASSIFICAÃÃO DO DELITO DE LESÃES CORPORAIS PARA VIAS DE FATO â IMPROCEDÃNCIA â a despeito de nÃ£o haver exame pericial, as lesÃμes corporais contra ambas as vÃtimas se encontram devidamente registradas nos boletins mÃ©dicos Ã s fls.32 e 33, constituindo meios de prova idÃ ́neos conforme disposto no art.12, Â§3Âº, da Lei nÂº 11.340/2006, caracterizando o crime de lesÃμes corporais â 4) APLICAÃÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO EM RELAÃÃO AO DELITO DO ART. 12 DA LEI NÂº 10.826/2003 â PROVIMENTO â tendo o rÃ©u declarado que possuÃa a arma em casa para proteÃ§Ã£o, necessÃ¡rio reconhecimento da atenuante da confissÃ£o em relaÃ§Ã£o ao delito do art. 12 da Lei nÂº 10.826/2003, a qual nÃ£o acarreta modificaÃ§Ã£o da pena, jÃ¡ arbitrada no mÃnimo legal, conforme inteligÃªncia da SÃºmula nÂº 231 do STJ - 5) AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL DE INFRAÃÃES, APLICANDO-SE O CONCURSO FORMAL OU CONTINUIDADE DELITIVA â IMPOSSIBILIDADE â delitos praticados atravÃ©s de pluralidade de condutas, que nÃ£o guardam identidade de espÃ©cie ou circunstÃ¢ncias para que possam caracterizar a continuidade delitiva â 6) DE OFÃCIO, APLICADA A ATENUANTE DA CONFISSÃO EM RELAÃÃO AO DELITO DE LESÃO CORPORAL contra a vÃtima A.P.S.S. uma vez que a confissÃ£o deve ser reconhecida, mesmo quando qualificada, eivada de teses exculpantes ou discriminantes â precedentes do STJ â RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reconhecer a atenuante da confissÃ£o em relaÃ§Ã£o ao delito de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, sem modificaÃ§Ã£o da pena e, de ofÃcio, aplicar a atenuante da confissÃ£o em relaÃ§Ã£o ao crime de lesÃ£o corporal no Ã¢mbito de violÃªncia domÃ©stica contra a vÃtima A.P.S.S., redimensionando a pena deste delito para 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenÃ§Ã£o, mantendo incÃ3lumes as demais sanÃ§Ãμes â DECISÃO UNÃNIME

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0001745-40.2018.8.14.0124
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: São Domingos do Araguaia (Vara Única de São Domingos do Araguaia)
APELANTE: ANTONIO HILDO CRUZ DA SILVA (Defensoria Pública)
APELADO: A Justiça Pública
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Hamilton Nogueira Salame
RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar
APELAÇÃO PENAL - crimes de estupro de vulnerável contra a vítima A.P.S.S., em continuidade delitiva, majorado em razão do agente ser ascendente da vítima, em concurso material com dois crimes de lesão corporal no âmbito de violência doméstica contra as vítimas A.P.S.S. e Adriana Silva, crime de ameaça contra a vítima Adriana Silva e crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido - art. 217-A c/c 226, II, c/c do art. 71, do CP, art. 129,9º, do CP, art.147, do CP e art.12 da Lei nº 10.826/2003 -
1)
PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE - PREJUDICADO - inadequação da via eleita - pleito que deveria ter sido trazido a conhecimento desta instância superior por meio de habeas corpus -
2)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO A TODOS OS DELITOS - IMPROCEDÊNCIA - autoria e materialidade delitivas comprovadas pelo exame sexológico às fls. 31 do IP, atestando a existência de vestígios da prática de conjunção carnal na vítima A.P.S.S., boletins médicos às fls.32 e 33 do IP, registrando as lesões sofridas pela vítimas A.P.S.S. e Adriana Silva, o auto de apresentação de objeto às fls.06 do IP, atestando a apreensão de arma de fogo tipo garrucha nº 14209, calibre 32, e cinco cartuchos do mesmo calibre, bem como pela prova testemunhal, com oitiva das vítimas e testemunhas, narrando que, no dia 31/03/2018, o réu desferiu diversos golpes com um cipó contra sua filha A.P.S.S., de 13 anos de idade, em razão da recusa desta em manter relações sexuais com ele na noite anterior, tendo o mesmo iniciado os abusos contra a criança há cerca de um ano, vindo a mãe da criança intervir para cessar as agressões e sofrendo ela também golpes de cipó e após, sendo ameaçada de morte pelo réu com uma arma de fogo, da qual o mesmo não possuía autorização legal para posse -
3)
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE LESÕES CORPORAIS PARA VIAS DE FATO - IMPROCEDÊNCIA - a despeito de não haver exame pericial, as lesões corporais contra ambas as vítimas se encontram devidamente registradas nos boletins médicos às fls.32 e 33, constituindo meios de prova idôneos conforme disposto no art.12, §3º, da Lei nº 11.340/2006, caracterizando o crime de lesões corporais -
4)
APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO EM RELAÇÃO AO DELITO DO ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003 - PROVIMENTO - tendo o réu declarado que possuía a arma em casa para proteção, necessário reconhecimento da atenuante da confissão em relação ao delito do art. 12 da Lei nº 10.826/2003, a qual não acarreta modificação da pena, já arbitrada no mínimo legal, conforme inteligência da Súmula nº 231 do STJ -
5)
AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL DE INFRAÇÕES, APLICANDO-SE O CONCURSO FORMAL OU CONTINUIDADE DELITIVA - IMPOSSIBILIDADE - delitos praticados através de pluralidade de condutas, que não guardam identidade de espécie ou circunstâncias para que possam caracterizar a continuidade delitiva - 6) DE OFÍCIO, APLICADA A ATENUANTE DA CONFISSÃO EM RELAÇÃO AO DELITO DE LESÃO CORPORAL contra a vítima A.P.S.S. uma vez que a confissão deve ser reconhecida, mesmo quando qualificada, eivada de teses exculpantes ou discriminantes - precedentes do STJ - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reconhecer a atenuante da confissão em relação ao delito de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, sem modificação da pena e, de ofício, aplicar a atenuante da confissão em relação ao crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica contra a vítima A.P.S.S., redimensionando a pena deste delito para 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção, mantendo incólumes as demais sanções - DECISÃO UNÂNIME

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento

para reconhecer a atenuante da confissão em relação ao delito de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, sem modificação da pena e, de ofício, aplicar a atenuante da confissão em relação ao crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica contra A.P.S.S., redimensionando a pena deste delito para 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção, mantendo incólumes as demais sanções,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de 2021 da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada às 14 horas do dia 03 de maio de 2021 e encerrada às 14 horas do dia 10 de maio de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém/PA, 10 de maio de 2021.
Desa.
VANIA FORTES BITAR
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação (fls.104) interposto por ANTONIO HILDO CRUZ DA SILVA, inconformado com sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de São Domingos do Araguaia, que o condenou às penas de 27 (vinte e sete) anos de reclusão por infringência do art. 217-A, c/c 226, II, c/c do art. 71, todos do CP, em face da vítima A.P.S.S., 01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção por infringência do art. 129, §9º, do CP contra a vítima A.P.S.S., 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção por infringência do art. 129, §9º, do CP contra a vítima Adriana Silva, 05 (cinco) meses de detenção pela prática do delito do art.147 do CP contra a vítima Adriana Silva e 01 (um) ano de detenção em razão do crime previsto no art.12 da Lei nº 10.826/2003.

Em suas razões recursais (fls.105/108), o apelante pleiteou aguardar em liberdade o julgamento do apelo, bem como pugnou por sua absolvição por insuficiência de provas em relação a todos os delitos imputados, ou, subsidiariamente, pela desclassificação do delito de lesões corporais para vias de fato, pela aplicação da atenuante da confissão em relação ao delito do art. 12 da Lei nº 10.826/2003, e pelo afastamento do concurso material de infrações, aplicando-se ao caso o concurso formal ou continuidade delitiva.

Em contrarrazões (fls.114/121), o Ministério Público pleiteou o conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame (fls.134/141).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

De início, ressalta-se que o pedido do recorrente para
apelar em liberdad
e mostra-se
inadequado na via eleita
, na medida em que deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de
habeas corpus
.

Assim sendo, verifica-se que o
equívoco procedimental prejudicou a análise da questão
, visto que o almejado direito de recorrer em liberdade tem por termo final justamente o julgamento do apelo defensivo nesta instância recursal, razão pela qual passo a análise das razões recursais suscitadas.

Narra a denúncia que, no dia 31/03/2018, o réu ANTONIO HILDO CRUZ DA SILVA desferiu diversos golpes com um cipó contra sua filha A.P.S.S., de 13 anos de idade, causando-lhe lesões nas costas e braços conforme relatório médico às fls.32 do IP, sendo a agressão motivada pela recusa desta em manter relações sexuais com ele na noite anterior.

Relata que a Sra. Adriana Silva, companheira do réu e genitora da vítima, interveio na tentativa de fazer cessar as agressões contra a filha, sendo ela também agredida com o referido cipó, causando-lhe as lesões descritas no relatório médico às fls.33.

Após tal agressão, o denunciado arrastou a companheira pelos cabelos para dentro do quarto, sacou uma arma de fogo e, empunhando-a em sua direção passou a ameaça-la dizendo (textuais) ¿eu não disse que ia te matar desgraça ruim, peste ruim, tu quer acabar com minha vida. Não tenho dó de matar ninguém¿.

Consta que o denunciado não possuía autorização para posse da referida arma de fogo, que restou posteriormente apreendida, sendo do tipo garrucha, calibre 32, com cinco munições de igual calibre, conforme auto de apreensão às fls.29 do IP.

Relata ainda que o denunciado, durante o período de aproximadamente um ano, de 2017 a meados de 2018, praticou abusos sexuais contra sua filha A.P.S.S., consumando conjunção carnal e outros atos libidinosos diversos contra sua filha, que no início da prática contava com apenas 12 (doze) anos.

Após a instrução do feito, o réu ANTONIO HILDO CRUZ DA SILVA, foi condenado às penas de 27 (vinte e sete) anos de reclusão pela prática do delito de estupro de vulnerável, em continuidade delitiva, majorado por ser o agente ascendente da vítima, previsto no art. 217-A, c/c 226, II, c/c do art. 71, todos do CP, bem como às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção por infringência do art. 129, §9º, do CP contra a vítima A.P.S.S., 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção por infringência do art. 129, §9º, do CP contra a vítima Adriana Silva, 05 (cinco) meses de detenção pela prática do delito do art.147 do CP contra a vítima Adriana Silva e 01 (um) ano de detenção em razão do crime previsto no art.12 da Lei nº 10.826/2003.

Em suas razões recursais, pleiteou inicialmente por sua absolvição por insuficiência de provas em relação a todos os delitos imputados, o que não pode prosperar, senão vejamos.

No caso dos autos, tem-se que a autoria e materialidade delitivas se encontram satisfatoriamente comprovadas pelo exame sexológico às fls. 31 do IP, atestando a existência de vestígios da prática de conjunção carnal na vítima A.P.S.S., boletins médicos às fls.32 e 33 do IP, registrando as lesões sofridas pela vítimas A.P.S.S. e Adriana Silva, o auto de apresentação de objeto às fls.06 do IP, atestando a apreensão de arma de fogo tipo garrucha nº 14209, calibre 32, e cinco cartuchos do mesmo calibre, bem como pela prova testemunhal, com oitiva das vítimas e testemunhas, narrando que, no dia 31/03/2018, o réu desferiu diversos golpes com um cipó contra sua filha A.P.S.S., de 13 anos de idade, em razão da recusa desta em manter relações sexuais com ele na noite anterior, tendo o mesmo iniciado os abusos contra a criança há cerca de um ano, vindo a mãe da criança intervir para cessar as agressões e sofrendo ela também golpes de cipó e após, sendo ameaçada de morte pelo réu com uma arma de fogo, da qual o mesmo não possuía autorização legal para posse.

A vítima A.P.S.S., ouvida em juízo em depoimento especial (mídia às fls.70), ratificou o descrito na denúncia, narrando os abusos sexuais sofridos por cerca de um ano, bem como que o réu também abusou de sua irmã, aduzindo ainda que o mesmo costumava ser agressivo quando a vítima se recusava a consentir com os abusos, bem como era violento com todos na casa, narrando que no dia da prisão de seu pai sofreu a agressão com cipó por não consentir com a violência sexual,
verbis
:
que os abusos começaram desde quando ela estava na quarta série. Que, atualmente, ela possui quatorze anos.
Que repetiu uma vez a quarta série pois, nessa época, não conseguia se concentrar devido às ameaças e abusos por parte do pai. Que não se sentia bem em sair da sala de aula e usufruir do recreio porque o pai tinha muito ciúmes e se incomodava que brincasse com garotos;
que os atos libidinosos praticados contra si iniciaram quando a vítima tinha 12 anos de idade, perdurando por cerca de um ano. Que os abusos consistiam em pegar nos peitos, na bunda, na parte da frente, tirar a roupa, tendo respondido afirmativamente ao questionamento sobre o acusado ter colocado o pênis em sua vagina, ou seja, manteve relação sexual à força
. Que se sente magoada. Que sabia que o que o pai praticava contra si era errado.
Que os atos libidinosos aconteciam diversas vezes: na hora de dormir, quando passava de toalha perto do réu, quando a mãe saía de casa, quando a ofendida, o acusado e o irmão dela iam a um terreno (¿loteamento¿) e aquele dava um jeito de que a criança se afastasse e, principalmente, à noite
. Inclusive, por vezes, ela e os irmãos não dormiam, pois, demonstrando estarem acordados, o pai desistia de praticar os abusos.
também narrou que o acusado abusava de outras crianças e adolescentes. Sua irmã, Poliana sofreu abusos no sentido de o réu passar as mãos nas nádegas dela, porém, esta não deixava. Além disso, uma conhecida chamada Camila também disse que o acusado passou a mão nela
. afirmou
que seu pai lhe batia na cara quando ela se recusava a consentir que ele praticasse atos libidinosos com ela
. Disse, ainda,
que o pai era violento com todos na casa.
Que com seu irmão já havia batido com pau, liga, cipó, corda, até corrido atrás dele com arma em punho. Confirmou que,
no dia em que o acusado foi preso, ele colheu um cipó para lhe bater porque ela não o deixou ¿mexer¿ com ela. Disse que o réu falou que quando sair da prisão vai matar toda a família.

A irmã de A.P.S.S., a também menor P.S.S., ouvida em juízo em depoimento especial (mídia às fls.70) ratificou, sem significantes discrepâncias a versão daquela, pois
confirmou que o pai ¿mexeu¿ (tocou em suas partes íntimas) com ela
, no entanto, como enfrentava o pai não permitindo que este praticasse mais atos libidinosos contra si, este ficava com raiva e ameaçava, sentindo-se constrangido em prosseguir com receio de que Poliana o denunciasse. Que foi ela quem foi à delegacia denunciá-lo no dia da prisão em flagrante.

No mesmo sentido, a vítima Adriana da Silva, companheira do réu e mãe da vítima A.P.S.S. em seu depoimento judicial (mídia às fls.31) ratificou os termos da denúncia, especialmente, a respeito de que
ela e as filhas P.S.S. e A.P.S.S. foram ameaçadas de morte pelo denunciado momentos antes de ter sido preso em flagrante
. Que, naquela ocasião,
tentou intervir para que A.P. não apanhasse do pai, sendo que este conseguiu bater na filha e na depoente nesse dia
, o que, inclusive, deixou marcas.
Que, o acusado lhe apontou uma arma de fogo para sua cabeça durante as ameaças.
Que Antônio tinha um ciúme doentio por Ana Paula, que, em razão disso e dos olhares diferentes que o acusado lançava para essa filha.
Que, em seguida, a menor lhe contou que estava apanhando por não ter se submetido à satisfação da libido do acusado

bem a respeito dos abusos sexuais que vinha sofrendo, além da menor ter dito que não tinha informado antes porque vivia sob ameaças de morte por parte do acusado
.
Que A.P. confirmou ter havido penetração do pênis na vagina;

que esta apanhava na cara quando se negava a deixar o pai praticar os atos libidinosos

e que seu filho disse ter presenciado o réu entrar no quarto para ¿mexer¿ com as irmãs.
Que o acusado praticava atos libidinosos, inclusive, enquanto A.P. estava dormindo e se espantava quando ela mexia.
Que o acusado sempre foi uma pessoa agressiva em casa e ficou mais agressivo ainda quando percebeu que a depoente desconfiava dele.

Que soube de outras pessoas, irmãs suas, outras filhas do acusado, enfim, outras mulheres contra quem o acusado praticou atos sexuais a força e que possuem medo de delatá-lo
. Que o acusado já se envolveu na morte e um homem em Marabá.

A testemunha Cristiane da Silva, em seu depoimento judicial (mídia às fls.31), declarou
que tinha conhecimento de que sua irmã, Adriana Silva, era vítima de violência doméstica pelo companheiro
. Que, após a prisão do denunciado,
sua sobrinha A.P. declarou que vinha sofrendo abusos por parte do pai desde que tinha 12 anos, que os atos consistiam em passar a mão nas partes íntimas e que houve penetração
.
Que o acusado bateu em sua irmã, Adriana, quando esta tentou impedir que ele agredisse A.P.
Que P.S.S. também afirmou que o réu ¿mexia¿ com ela, passando a mão.

Outra testemunha, Vilma da Silva, em seu depoimento judicial (mídia às fls.31), declarou que o acusado tinha ciúme doentio de A.P.
Que esta chegou em sua casa aos gritos afirmando que o denunciado estava batendo na mãe dela. Que o pai queria ¿mexer¿ com A.P. e esta não deixou.
Que P. que foi à delegacia de polícia.
Que viu as marcas nas costas de Adriana. Que as filhas desta estavam com muito medo.

O denunciado ANTONIO HILDO CRUZ DA SILVA, durante seu interrogatório judicial (mídia às 69)
negou os fatos a ele imputados na denúncia.
Disse que Adriana estava o traindo com outro homem e que a filha, A.P. sabia. Que o objetivo das duas era que o acusado ficasse preso e fosse morto na cadeia. Que não ameaçou com a arma,
mas confessa que tinha arma em casa para defesa pessoal de sua família. Que já ¿pagou¿ pela arma, falou com o juiz e ganhou alvará. Que bateu na filha com golpes de cipó porque sua companheira tinha lhe pedido para vigiar A.P. e o réu viu que a filha tinha se desviado de ir na igreja para um culto e a tinha flagrado na casa onde havia homens. Que sua companheira se meteu na frente quando batia na filha por isso a ¿lapada¿ de cipó pegou nela. Que nunca ameaçou ela com arma
. Que sua filha P. foi quem deu parte dele na delegacia. Que P. depois tomou veneno porque usaram ela. Que foi sua companheira quem levou sua arma para polícia. Que no momento dos fatos já nem tinha mais arma porque estava morando com sua irmã.
Que não andava com a arma, ela só ficava em casa. Que a arma estava dentro de seu guarda-roupa
. Que disse para sua esposa que ela era culpada porque não tinha vigiado sua filha, já que o depoente não tem tempo para isso. Que tem o apelido de ¿diabólico¿ por causa de lutas, já que fazia academia e lutava lá por esporte. Que seu relacionamento com a esposa e as filhas era ótimo. que já tem outra companheira, mesmo estando preso. Que não estava feliz quando estava solto pois estava casado com um monstro. Que mulher que é mulher tem que respeitar o homem e não deixar ele pegar ela com outro peão.

Em que pese a negativa dos fatos pelo réu, constata-se, a partir do apurado na instrução, que autoria e materialidade delitiva estão satisfatoriamente comprovadas, tanto em relação ao crime sexual continuado, como no que concerne às lesões corporais, ameaça e posse de arma, devendo-se dar especial relevância à palavra das vítimas, harmônica com o teor dos demais depoimento colhidos em juízo, motivo pelo qual
não há que se falar em insuficiência de provas para sustentar o édito condenatório
.

Em sequência, pugnou, alternativamente pela desclassificação do delito de lesões corporais para vias de fato, o que não merece prosperar.

Constata-se do apurado nos autos que, a despeito de não haver exame pericial nas vítimas A.P.S.S. e Adriana Silva, as lesões corporais contra ambas as vítimas se encontram devidamente registradas nos boletins médicos às fls.32 e 33, constituindo meios de prova idôneos conforme disposto no art.12, §3º, da Lei nº 11.340/2006, caracterizando o crime de lesões corporais.

Nesse sentido:
TJDF:
APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME DE LESÃO CORPORAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DEMAIS PROVAS APTAS A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO DO ACUSADO PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL
. CONDENADO O RÉU POR LESÃO CORPORAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A autoria e a materialidade foram devidamente comprovadas, ficando cristalino o fato de que o acusado, após discussão ocorrida com a sua ex-namorada, motivada por razões de ciúmes, avançou em direção a ela, desferindo-lhe socos, chutes e puxões de cabelo, golpes que causaram as lesões descritas pela denúncia.
2. Demonstradas de forma segura a autoria e materialidade do crime de lesão corporal, deve a sentença vergastada ser reformada, não havendo que se falar em desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato,
tendo em vista o arcabouço probatório produzido nos autos ser suficiente para suprir a falta de realização de exame de corpo de delito, que é prescindível quando as demais provas demonstram a ofensa à integridade física sofrida pela ofendida
, como o depoimento de testemunhas e imagens das lesões provocadas pelo acusado
. Precedentes. 3. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando restou claramente demostrada a conduta do acusado em ofender a integridade física da vítima, causando-lhe as lesões descritas na denúncia. 4. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância probatória, quando em consonância com as demais provas existentes nos autos, como se verifica no caso em apreço. 5. Diante de fundada dúvida acerca da materialidade do crime de ameaça imputado ao réu, não há outro caminho a ser seguido senão o da absolvição, em atenção ao princípio do in dubio pro reo. 6. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para condenar o réu pela prática do crime de lesão corporal previsto no art. 129 § 9º do CP, mantendo a absolvição quanto ao crime de ameaça, nos termos do art. 386, VII do CPP.
(TJ-DF 00003157920168070007 DF 0000315-79.2016.8.07.0007, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 29/10/2020, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 15/11/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)
TJRS:
APELAÇÃO CRIME. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
LESÕES CORPORAIS LEVES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE LESÃO CORPORAL PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE
. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
A materialidade se encontra devidamente comprovada considerando o boletim de ocorrência (fls. 05/06), a ficha de atendimento médico (fl. 13) e a prova oral.
A autoria, por sua vez, também segue demonstrada, não só em virtude dos relatos da vítima, mas em virtude da análise conjunta da prova dos autos.
No caso concreto, se trata de lesões corporais praticadas no âmbito doméstico, crime regido por legislação especial, que só permite a utilização da lei geral quando essa for omissa, sendo flexível a Lei Maria da Penha
, no tocante à comprovação do fato criminoso, ao prever em seu § 3º do art. 12 que \serão admitidos como meios de prova os laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde\, não existindo, portanto, uma higidez pela lei especial quanto às formas de comprovação da materialidade do fato
. Cabe referir que é orientação jurisprudencial que os crimes ocorridos em âmbito doméstico têm por sentido valorar como prova a palavra da vítima, assumindo crucial importância em razão de inexistência presencial de testemunhas em delitos desta natureza, devendo ser esta coerente e com verossimilhança junto às demais provas colhidas, em especial à prova pericial. A palavra da vítima, embora possua fundamental importância quanto à elucidação dos fatos, deve, também, guardar similitude com as demais provas, como é o que ocorre no presente caso, em que o auto de exame de corpo de delito, identificam as lesões sofridas pela vítima. Impossibilidade de desclassificar o crime de lesão corporal leve para a contravenção de vias de fato, tendo em vista que restou devidamente comprovado que o réu ofendeu a integridade física da vítima .6. Envolvendo o fato violência, como o caso dos autos, não há falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, por vedação expressa do art. 44, inc. I do Código Penal.7.Na linha decisória do acórdão, não há falar em negativa de vigência a qualquer dispositivo legal. As questões necessárias para solucionar a controvérsia objeto do recurso foram precisamente examinadas, não havendo qualquer negativa de vigência à disposição constitucional ou infraconstitucional. Outrossim, o juiz ou tribunal não estão obrigados a examinar, exaustivamente, todos os argumentos apresentados pelas partes, sendo suficiente que exponha de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com a incidência das normas em que baseia sua decisão. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(TJ-RS - APR: 70080595432 RS, Relator: Rinez da Trindade, Data de Julgamento: 24/04/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/10/2020)

Pleiteou ainda o apelante a
aplicação da atenuante da confissão em relação ao delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido
, o que
merece provimento
, tendo o réu declarado em seu interrogatório que possuía a arma em casa para proteção, pelo que se mostra necessário o reconhecimento da atenuante da confissão em relação ao delito do art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

Contudo, deve-se ressaltar que
o reconhecimento de tal atenuante não acarreta modificação da pena,
uma vez que já arbitrada no mínimo legal, conforme inteligência da Súmula nº 231 do STJ,
verbis
:
Súmula nº 231/STJ
: A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Em sequência, pugnou a defesa pelo
afastamento do concurso material de infrações reconhecido na sentença guerreada, aplicando-se à hipótese o concurso formal ou continuidade delitiva
, o que não se revela possível.

A partir da prova oral carreada, constata-se que apenas o delito de estupro de vulnerável foi praticado em continuidade delitiva, conforme corretamente reconhecido na sentença hostilizada, sendo os demais delitos de lesões corporais, ameaça e posse irregular de arma de fogo de uso permitido
praticados através de pluralidade de condutas
, impossibilitando assim o reconhecimento do concurso formal de infrações, sendo patente ainda que
as condutas delituosas não guardam identidade de espécie ou circunstâncias
para que possam caracterizar a continuidade delitiva.

Nesse sentido:
TJPR:
APELAÇÃO CRIMINAL. IMPUTAÇÃO AOS CRIMES DE
LESÕES CORPORAIS NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E DE DISPARO DE ARMA DE FOGO
(ART. 129, § 9º, DO CP, E ART. 15, CAPUT, DA LEI N. 10.826/2003). 1. PEDIDO ABSOLUTÓRIO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA SE MANTER A CONDENAÇÃO. DESPROVIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS. CONJUNTO DE PROVAS HARMÔNICO. PRESENÇA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA RESPALDAR O DECRETO CONDENATÓRIO. ACUSADO QUE AGREDIU SUA ESPOSA E TENTOU DISPARAR COM A ARMA DE FOGO EM SUA DIREÇÃO. EM CRIMES ENVOLVENDO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, A PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO, QUANDO EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DISPARO DE ARMA DE FOGO É CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. PRESCINDIBILIDADE DE RESULTADO NATURALÍSTICO.
2. PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. DESPROVIMENTO. CRIMES PRATICADOS QUE NÃO SÃO DA MESMA ESPÉCIE. BENS JURÍDICOS TUTELADOS QUE SÃO DIVERSOS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 71 DO CP.
PRECEDENTES. 3. PLEITO PELO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. (TJPR - 2ª C.Criminal - 0000418-45.2017.8.16.0090 - Ibiporã - Rel.: Juíza Maria Roseli Guiessmann - J. 17.04.2020)
(TJ-PR - APL: 00004184520178160090 PR 0000418-45.2017.8.16.0090 (Acórdão), Relator: Juíza Maria Roseli Guiessmann, Data de Julgamento: 17/04/2020, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/04/2020)

Por fim, necessário ainda, de ofício
, aplicar a atenuante da confissão em relação ao delito de lesão corporal contra a vítima A.P.S.S.
, a qual foi indevidamente afastada na sentença por tratar-se de confissão qualificada, tendo o réu declarado que bateu na filha para educá-la, do que se depreende que quis fundamentar sua conduta em causa excludente de ilicitude (cumprimento de dever legal ou exercício regular de direito). Contudo, ainda que se trate de confissão qualificada, eivada de teses defensivas, descriminantes ou exculpantes, deve ser reconhecida na dosagem da pena como circunstância atenuante.

Nesse sentido:
STJ:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO COMO ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 545/STJ. POSSIBILIDADE
. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há maltrato ao princípio da colegialidade, pois, consoante disposições do Código de Processo Civil e do Regimento Interno desta Corte, o relator deve fazer um estudo prévio da viabilidade do recurso especial, além de analisar se a tese encontra plausibilidade jurídica, uma vez que a parte possui mecanismos processuais de submeter a controvérsia ao colegiado por meio do competente agravo regimental. Ademais, o julgamento colegiado do recurso pelo órgão competente supera eventual mácula da decisão monocrática do relator.
2. Esta Corte Superior de Justiça vem se manifestando no sentido de que a confissão do acusado, mesmo quando eivada de teses defensivas, descriminantes ou exculpantes, deve ser reconhecida na dosagem da pena como circunstância atenuante, nos termos do art. 65, III, d, do Código Penal. Inteligência da Súmula n. 545/STJ
. 3. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no REsp: 1637773 SP 2016/0300618-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 09/03/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2017)

Quanto à dosimetria da sanção, constata-se,
em relação ao crime de estupro de vulnerável contra a vítima A.P.S.S.
, encontra-se devidamente justificada a pena base fixada um pouco acima do patamar médio, arbitrada em 12 (doze) anos de reclusão, por figurar desfavorável ao apelante sua culpabilidade, de elevada reprovabilidade pois valia-se de violência e ameaças para praticar com menor impúbere atos libidinosos e inclusive a conjunção carnal. Também desfavoráveis as circunstâncias do delito, praticado na casa da vítima e por vezes no quarto desta, durante a noite, onde também estávamos demais filhos do réu. Desfavoráveis também sua conduta social e personalidade, pois era pessoa conhecida por índole violenta com a esposa e filhos, bem como tendo a vítima noticiado saber da prática de abusos sexuais contra outras pessoas, inclusive a outra filha do réu. Por fim, ainda desfavoráveis as consequências do delito, causando consequências psicológicas na vítima, tendo esta relatado que repetiu de ano no colégio porque não conseguia se concentrar em razão dos abusos sofridos.

Em sequência, inexistentes atenuantes, agravantes ou minorantes, foram acertadamente reconhecidas na sentença hostilizada a majorante do art.226, II, do CP, por ser o agente pai da vítima, aumentando a pena na fração de 1/2 (um meio), bem como a continuidade delitiva, aplicada na fração de 1/2 (um meio), a qual se mostra inclusive branda, em razão dos abusos sexuais terem perdurado por um período de cerca de um ano, repetindo-se diversas vezes,
culminando na pena definitiva de 27 (vinte e sete) anos de reclusão
, que não merece qualquer reparo.

Em relação ao delito de
lesões corporais no âmbito de violência doméstica contra a vítima A.P.S.S.
, encontra-se justificada a pena base arbitrada próximo do patamar médio, fixada em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção, por figurarem desfavoráveis ao réu sua culpabilidade, tendo infligido as lesões na vítima por meio de golpes de cipó, bem como são extremamente desfavoráveis os motivos do delito, uma vez que as agressões deveram-se à recusa da vítima em consentir com a continuação dos abusos sexuais contra si. Também são desfavoráveis a conduta social e personalidade do agente, havendo notícia de comportamento agressivo contra companheira e filhos, bem como abusos sexuais contra outras vítimas que temiam denunciar do réu.

Em sequência, necessário corrigir, de ofício, equívoco da sentença hostilizada ao afastar a aplicação da atenuante da confissão, redimensionando a pena intermediária para 01
(um) ano e 04 (quatro) meses de detenção
, sanção que se torna definitiva ante a ausência de agravantes, majorantes ou minorantes.

Em relação ao delito de
lesões corporais no âmbito de violência doméstica contra a vítima Adriana Silva,
contata-se que esta justificada a pena base arbitrada entre os patamares mínimo e médio, fixada em 01 (um) ano e 04 (oito) meses de detenção, por figurarem desfavoráveis ao réu sua culpabilidade, tendo infligido as lesões na vítima por meio de golpes de cipó, bem como são extremamente desfavoráveis os motivos do delito, uma vez que as agressões deveram-se à tentativa da vítima fazer cessar as agressões do apelante contra a filha do casal. Também são desfavoráveis a conduta social e personalidade do agente, havendo notícia de comportamento agressivo contra companheira e filhos, bem como abusos sexuais contra outras vítimas que temiam denunciar do réu.

Em sequência, ante a ausência de atenuantes, agravantes, minorantes ou majorantes a serem reconhecidas na hipótese, mantém-se a pena final fixada em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção, não merecendo a sentença guerreada reparo neste tópico.

Em relação ao
delito de ameaça contra a vítima Adriana Silva
, patente que se encontra justificada a pena base arbitrada um pouco acima do patamar médio para o delito, fixada em 04 (quatro) meses de detenção, figurando desfavorável ao réu sua culpabilidade, pois ameaçou a vítima de morte apontando-lhe uma arma de fogo para a cabeça, bem como os motivos do crime, advindo a ameaça após a vítima ter tentado intervir para cessar injustas agressões do réu contra a filha do casal. Mostram-se desfavoráveis também as circunstâncias do delito, praticado na residência do casal, e a conduta social e personalidade do agente, havendo notícia de comportamento agressivo contra companheira e filhos, bem como abusos sexuais contra outras vítimas que temiam denunciar do réu.

Na segunda fase da dosimetria, foi aplicada a agravante do art.61, II, f, do CP, por ter o delito sido praticado com violência contra a mulher, ensejando a pena intermediária de
05 (cinco) meses de detenção
, que se torna definitiva ante a ausência de atenuantes, minorantes ou majorantes a serem aplicadas.

Em relação ao
delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido
, mostram-se desnecessárias maiores digressões, uma vez que aplicada a
pena base no mínimo legal de 01 (um) ano de detenção
, não podendo sofrer modificação em prejuízo ao réu tratando-se de recurso exclusivo da defesa.

Na segunda etapa da dosimetria, deve ser reconhecida a atenuante da confissão, a qual na hipótese não implica em modificação da pena, por já encontrar-se no mínimo legal, conforme inteligência da
Súmula nº 231 do STJ, tornando-se a
sanção definitiva em 01 (um) ano de detenção
, em razão da inocorrência de agravantes, majorantes ou minorantes a serem aplicadas.

Por fim, em razão do concurso material de infrações, chega-se à
pena total de 27 (vinte e sete) anos de reclusão e 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de detenção
, devendo o apelante iniciar seu cumprimento em
regime fechado
, à luz do art. 33, §2º, a, do CP.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe dou parcial provimento, para reconhecer a atenuante da confissão em relação ao delito de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, sem modificação da pena e, de ofício, aplico a atenuante da confissão em relação ao crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica contra A.P.S.S., redimensionando a pena deste delito para 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção, mantendo incólumes as demais sanções.

É como voto.

Belém/PA, 10 de maio de 2021.
Desa.
VANIA FORTES BITAR
Relatora